Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-44.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001295-44.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLAR COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 10.822.502/0001-51 (APELANTE), LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (ADVOGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), VINICIUS ARSENO DE PAULA - CPF: 045.617.441-93 (APELANTE), EDINA MARIA ARSENO - CPF: 977.232.401-63 (APELANTE), OTTAVIO MARCELO DE PAULA - CPF: 045.617.451-65 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VINICIUS ARSENO DE PAULA - CPF: 045.617.441-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA MARIA ARSENO - CPF: 977.232.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OTTAVIO MARCELO DE PAULA - CPF: 045.617.451-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (ADVOGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS E TACIN - CONCORDÂNCIA PARCIAL DO FISCO EM RELAÇÃO APENAS AO ICMS - CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS, ESTES REDUZIDOS PELA MATADE - ART. 90, § 4o, DO CPC - MEDIDA DE RIGOR ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À TACIN - QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO DEVEDOR - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANEJO DE NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CORRETA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, quando a Fazenda Pública reconhece, no todo ou em parte, o pedido do Executado em sede de Exceção de Pré-Executividade, deve haver a condenação em honorários,
reduzidos, contudo, pela metade (art. 90, § 4o do CPC) se o
Estado reconheceu, ainda que em parte, o erro na cobrança alusiva ao ICMS, tendo promovido a devida correção na CDA, retirando dela as cobranças indevidas.

2. Adimplida a obrigação remanescente alusiva a TACIN e pleiteada a extinção do Executivo Fiscal pelo próprio devedor, correta a sentença que a extingue com resolução do mérito.

3. Não há falar-se em nulidade por vício de fundamentação quando a sentença de extinção se fundamenta no adimplemento da obrigação.

4. Uma vez quitado o débito exequendo e pleiteada a extinção do feito executivo, incompatível se mostra, por preclusão lógica, o manejo de nova Exceção de Pré-Executividade.

5. Recurso de Apelação provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SOLAR COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA

contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Execução fiscal n.o 1001295-44.2017.8.11.0045, pela qual foi julgada extinta a ação, em virtude da satisfação do débito, reconhecido pelo próprio Exequente/Apelado.

Em suas razões recursais (id. 159884988), a Apelante sustenta em suas razões que:

- em vista da Exceção de Pré-Executividade apresentada, a CDA que embasa o feito executivo foi retificada pela Fazenda Pública, reconhecendo indevida a cobrança de ICMS, remanescendo apenas a cobrança referente à TACIN e, no intuito de extinguir este débito tributário, objeto da execução, promoveu o parcelamento da dívida;

- a quitação do título executivo não impede o seu questionamento judicial, razão pela qual opôs nova Exceção de Pré-Executividade, a fim de discutir a legalidade da TACIN;

- a sentença prolatada pelo juízo singular é nula, pois ao reconhecer a quitação da dívida e extinguir a execução deixou de considerar os argumentos de defesa tecidos na Exceção de Pré-Executividade, a qual visava desconstituir a cobrança da TACIN.

- em vista do acolhimento parcial da primeira Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Fazenda Pública há necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de seus patronos.

Requer, ao final, o provimento do Apelo para que seja anulada a sentença, com o imediato julgamento da lide pelo Tribunal.

Intimada, a parte Apelada deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 159884993).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

Recurso tempestivo (id. 159884991).

Preparado (id. 160333662).

Conclusos por redistribuição (id. 174882678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SOLAR COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA
,

pretendendo a anulação da sentença proferida pelo juízo singular, com o julgamento
per saltum
da Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos, onde busca discutir a legalidade da TACIN.

I -
Da Alegada Nulidade da Sentença

Pretende a Apelante que seja reconhecida a nulidade da sentença extintiva da execução ao argumento de que o julgado violou o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC ao deixar de enfrentar todos os
“argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Para melhor compreender a pretensão da Apelante, faz-se necessário um breve relato dos acontecimentos que, em seu entender, ensejariam a nulidade da sentença.

Citada, a Apelante (id. 159885939) apresentou Exceção de Pré-Executividade (id. 159884955) alegando, em suma, irregularidades relacionadas à natureza e ao valor do crédito tributário constante na CDA, referente a débito tributário de ICMS e TACIN.

Ao se manifestar sobre a Exceção (id. 159884964), o Apelado reconheceu parcialmente o erro constante do documento e promoveu a devida correção na CDA (id. 159884965), retirando as cobranças sob as rubricas: ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada, mantendo, todavia, a cobrança do crédito tributário decorrente da TACIN, no valor de R$ 2.972,23 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos).

Na sequência, a Apelante peticionou nos autos postulando a
“
Extinção da Execução Fiscal em virtude do cancelamento/baixa parcial da CDA 20171048 em virtude da infração: (ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA) e quitação do débito remanescente da CDA 20171048, com fundamento do Art. 26 da Lei no 6.830/80.
”

(id. 159884966),

pedido este reiterado no id. 159884979, em 25/05/2021.

Inobstante os pedidos de extinção formulados nos autos, em 12/08/2021, após transcorridos 02 (dois) meses, a Apelante apresentou
nova

Exceção de Pré-Executividade
,
no tocante ao crédito tributário decorrente da TACIN (id. 159884981) e, intimado a se manifestar sobre a nova Exceção, o Apelado apenas requereu a extinção do feito, diante da quitação da CDA (id. 159884983) o que foi acolhido pelo juízo singular (id. 159884986).

Como se infere dos autos, o Apelante, por 02 (duas) vezes e de forma
assertiva
, requereu a extinção do Executivo Fiscal, sob o argumento da quitação da dívida, sendo que a Exceção de Pré-Executividade apresentada
“a posteriori”
não encontra razão de ser, pois incompatível com sua manifestação anterior, postulando a extinção do feito executivo em questão.

Em vista dos fatos acima relatados, tem-se que precluiu o direito da Apelante em

discutir a legalidade do crédito tributário descrito na CDA,
neste processo de Execução Fiscal
.

Há que se registrar que a confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, entendimento firmado, inclusive, pelo e. STJ em seu Tema Repetitivo n. 375,
verbis:

“A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)”.

(g.n.)

Assim, entendo possível que o Apelante busque a discussão sobre a legalidade da exação tributária do TACIN, porém,
desde que se utilize de instrumento processual adequado para tanto, já que
não mais é permitida tal discussão
na presente Execução Fiscal, dada a ocorrência da preclusão lógica
.

Como o Apelante já havia se manifestado pela
extinção

do Executivo Fiscal por duas vezes nos autos, sem cogitar qualquer discussão atrelada à validade do título executivo, a Exceção de Pré-Executividade posteriormente apresentada, a toda evidência se revela incompatível com suas manifestações anteriores, razão pela qual o reconhecimento da preclusão lógica é medida de rigor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO -
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO - INSURGÊNCIA RECURSAL POSTERIOR - PRECLUSÃO LÓGICA
- VEDAÇÃO.
1.
A preclusão lógica impede a realização de ato processual incompatível com outro ato anterior
.
2. É inadmissível o recurso interposto contra decisão que acolhe pedido formulado pelo recorrente”.

(TJ-MG - AGT: 10145170008562002 Juiz de Fora, Relator:
Carlos Henrique Perpétuo Braga
, julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 19a Câmara Cível, publicação: 27/10/2022) (g.n.)

Diante de tais fatos e em virtude da preclusão lógica, torna-se cristalino o fato de que a sentença vergastada não padece do vício da ausência de fundamentação, pois foi proferida considerando as provas e manifestações das partes que constam dos autos, apontando para a imperiosa extinção da Execução Fiscal em decorrência da quitação do título exequendo.

Diante desse quadro e por estarem devidamente expostos os fatos e fundamentos pelos quais a sentença extinguiu a Execução, despicienda qualquer abordagem, pelo juízo singular, dos argumentos deduzidos na Exceção de Pré-Executividade de id. 159884981 quanto à aduzida ilegalidade da TACIN, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Em arremate, entendo que em virtude dos fundamentos acima expostos, fica prejudicada a análise das razões do Apelante no que diz respeito à inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Estimativa e da TACIN.

II -
Honorários advocatícios de sucumbência

Segundo a Apelante, a sentença singular não fixou honorários de sucumbência em seu favor, embora devesse fazê-lo, por força do reconhecimento parcial do pedido constante na primeira Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos.

Argumenta, então, que em decorrência da Exceção de Pré-Executividade, o Apelado reconheceu o erro existente na CDA e retificou, por vontade própria, o título executivo.

Nessa toada, entende que o reconhecimento do erro após a apresentação da defesa enseja a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários de sucumbência.

De fato, como alegado no recurso, o Apelado reconheceu parcialmente o pedido formulado pelo Apelante
na Execução Fiscal de id. 159884955, decotando do débito exequendo os valores indevidos, como é possível notar na Impugnação à Execução Fiscal (id. 159884964, p. 2).

Feita a correção do título executivo pela própria Fazenda Pública, o feito prosseguiu até a prolação da sentença extintiva, quando foram fixados honorários em favor da Fazenda Pública, mas não em favor da ora Apelante, como consequência do reconhecimento, pelo Apelado, de parte das alegações contidas na Exceção de Pré-Executividade (id. 159884955).

Sobre tal pretensão, o STJ tem posicionamento pacífico pela possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, quando, após apresentada a Exceção de Pré-Executividade, são por ele reconhecidas, total ou parcialmente. as alegações da parte Executada e promove o cancelamento ou correção da CDA, com a diminuição do valor cobrado.

Note-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO.

1. Se houve redução dos juros moratórios indicados na Certidão de Dívida Ativa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo acolhimento da exceção de pré-executividade. Preced
ente
.

2. No caso dos autos, o acórdão está em conformidade com essa orientação, pois houve sucumbência parcial do Estado ao incluir na cobrança juros moratórios superiores ao permitido na legislação;

assim, embora a cobrança continue a tramitar pelo saldo remanescente, nada impede o arbitramento de verba honorária sobre o valor extirpado do título executivo.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.903.773/SP, Relator Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Precedentes
.

2. Na hipótese, a execução fiscal foi parcialmente extinta em relação ao reconhecido excesso de juros moratórios inicialmente cobrados com base na Lei estadual n. 13.918/2009.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial (art. 85, § 8o, do CPC, in casu), há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.861.569/SP, Relator
Ministro Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 16/9/2020.) (
g.n.
)

Logo,
o Apelo merece provimento nesta parte
, para a reforma parcial da sentença, a fim de que o
Estado de Mato Grosso
seja condenado também ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do reconhecimento de parte da Exceção de Pré-Executividade.

Faz-se necessário acrescentar, contudo, que em razão do Estado ter reconhecido, ainda que em parte, o erro na cobrança alusiva ao ICMS, tendo promovido a devida correção na CDA, retirando dela as cobranças indevidas, os honorários de sucumbência deverão ser reduzidos pela metade, ante o previsto no art. 90, §4o do CPC,
verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,

os honorários serão reduzidos pela metade
.
(g.n.)

No caso,
o pagamento de honorários advocatícios deveria a princípio incidir sobre o proveito econômico obtido pela Apelante, que
corresponderia ao valor originário da dívida executada constante na CDA
que instrui a Execução Fiscal,
notadamente quanto a parte reconhecida como indevida pelo Fisco Estadual.

Ocorre que a CDA em questão não destacou quais seriam os valores relativos ao ICMS e a TACIN, o que não permite ao julgador aferi-los.

Assim, registre-se que o art. 85, § 4o, II do CPC destaca que
“não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.”
(g.n.)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para acrescentar à sentença do juízo singular a condenação do Apelado ao pagamento de honorários de
sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais ficam reduzidos pela metade, na forma do art. 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023